Tribunal: TJPA
Processo: 0005170-19.2013.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3443 - Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005170-19.2013.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JESUS DE NAZARE GOMES COUTINHO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0005170-19.2013.8.14.0070

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): JESUS DE NAZARÉ GOMES COUTINHO

ADVOGADO(AS): DR(A). RENAN F. CHERMONT RODRIGUES

(DEFENSOR PÚBLICO)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). CANDIDA D. J. R. DO NASCIMENTO

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL QUALIFICADA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA OU VIRTUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA Nº 438 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., ___ de ______ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0005170-19.2013.8.14.0070

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): JESUS DE NAZARÉ GOMES COUTINHO

ADVOGADO(AS): DR(A). RENAN F. CHERMONT RODRIGUES

(DEFENSOR PÚBLICO)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). CANDIDA D. J. R. DO NASCIMENTO

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra decisão exarada pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba,
que julgou extinta a punibilidade do recorrido
JESUS DE NAZARÉ GOMES COUTINHO
, ante a ocorrência da prescrição, nos precisos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 06/09/2013 por volta das 08:40 horas, o recorrente foi preso, em via pública, por policiais militares, comercializando 3.200 (três mil e duzentos) médias de CDs e DVDs piratas.

O apelante foi denunciado pela prática do crime violação de direito autoral qualificada, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e recebido a denúncia, no dia 25/10/2017, pelo crime previsto no artigo 184, §2º, do Código Penal.

O feito foi suspenso, bem como o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do CPP, no dia 04/07/2019.

O juízo de primeiro grau, no dia 11/11/2021, por sentença extinguiu o processo pela prescrição em perspectiva, nos termos do artigo 107, inciso IV, do CP.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso, pugnando pela não declaração da prescrição virtual, e a manutenção da determinação constante da decisão que suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional.

Em contrarrazões, o recorrido requereu o improvimento do recurso, com a manutenção “in totum” da decisão guerreada, eis que não há nada a reparar na referida sentença.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo seu provimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DO MÉRITO

2.1 – DA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA

A decisão ora combatida, de declaração da prescrição em perspectiva da pretensão punitiva estatal, é contrária ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que enquanto não há pena em concreto, ou seja, no decurso da instrução criminal, o instituto regula-se pela pena máxima em abstrato, a qual, no que se refere ao artigo 184, §2º, do Código Penal, é de 04 (oito) anos, prescrevendo em 08 (oito) anos, conforme o artigo 109, IV, Códex Repressivo, e não aquela que supostamente seria imposta ao réu, a chamada pena virtual.

Desse modo, o interesse de agir ministerial, que repousa na necessidade de aplicação da lei penal a fato definido como crime, não pode ser obstado pelo reconhecimento da prescrição pela pena virtual, sem amparo legal, em flagrante violação à Súmula 438/STJ, segundo a qual: “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA OU VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ.
1. O
"
Superior Tribunal de Justiça
e o
Supremo Tribunal Federal
são firmes na compreensão de que
falta amparo legal
à denominada
prescrição em perspectiva
, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética"
( AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 10/10/2019). Precedentes. 2.
Nos termos da Súmula n. 438/STJ, "é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".
[...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento ( AgRg no AREsp 1526684/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019). (grifos e negritos meus)

Assim, deve ser cassada a decisão que extinguiu a punibilidade da pretensão punitiva estatal, nos termos da Súmula n. 438/STJ, acolhendo-se o recurso do Ministério Público, mantendo-se a decisão que suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional em relação ao recorrido.

3 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento
, reformando a decisão de primeiro grau que extinguiu o processo pela prescrição em perspectiva por falta de amparo legal, contudo, mantenho a decisão que suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional em relação ao recorrido.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 21/08/2023